Tribunal: TJES
Processo: 5033023-72.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033023-72.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ANDRESSA LEMOS FERNANDES e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e por Danos Morais, ajuizada por ANDRESSA LEMOS FERNANDES, IRAN CAETANO FERNANDES e ANDRÉ LEMOS FERNANDES em face da AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,
postulando a condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 45,00 a título de danos materiais, e a compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada requerente.

Em breve síntese da inicial, narraram os autores na peça exordial que contrataram o serviço de transporte aéreo da requerida para viagem de Araçatuba/SP a Vitória/ES, com conexão em Campinas/SP, o horário da saída era às 20h e de chegada era às 23h55min do dia 21/08/2023. Relataram que perderam a mencionada conexão em virtude do cancelamento do voo do 1º trecho, apenas sendo reacomodados em voo com partida no dia seguinte. Aduziram que o deslocamento de Araçatuba/SP até Campinas/SP foi realizado por via terrestre em ônibus fornecido pela ré. Assim, a viagem apenas se concretizou no dia 22/08/2023 com desembarque dos requerentes às 14h59min em Vitória/ES, o que representou um atraso de 15h04min na conclusão do transporte aéreo. Sentindo-se lesados, ajuizaram a presente demanda.

A ré contestou o feito aduzindo a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica e legislações complementares vigentes. No mérito, alegou que houve o cancelamento do voo contratado em razão de circunstâncias alheias ao controle da companhia aérea e, diante da inexistência de outro voo disponível que partisse de Araçatuba/SP a Campinas/SP, ofertou a conclusão do percurso por via terrestre. Aduziu, ainda, que realizou a imediata reacomodação dos autores no 2º trecho da viagem, assim como prestou assistência material para alimentação, transporte e hospedagem. Desta feita, pugnou pela improcedência dos pleitos autorais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
5033023-72.2023.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. a pagar aos
Requerentes:
ANDRESSA LEMOS FERNANDES, IRAN CAETANO FERNANDES e ANDRE LEMOS FERNANDES:

a)
indenização por danos materiais
na quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso; e

b)
indenização por danos morais
no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada requerente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.

A empresa ré apresentou Recurso Inominado, aduzindo a ausência de conduta ilícita, em razão da imediata assistência aos passageiros, inexistência de danos morais e materiais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos arbitrados.

Os autores apresentaram Contrarrazões ao Recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e os Recorridos, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, devendo a Recorrente indenizar os Recorridos em danos morais e materiais, como corretamente arbitrado em sentença.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada Autor.

Compulsando os autos, noto que a passagem aérea foi remarcada para o dia seguinte, tendo sido o voo cancelado por “circunstâncias alheias ao controle da companhia aérea”. Tal fato não pode ser classificado como uma das hipóteses de excludente de responsabilidade previstas do CDC, uma vez que se enquadra como
fortuito interno.

Como se não bastasse, os autores só conseguiram chegar ao seu destino final 15 horas depois do horário previsto.

No assunto de transporte aéreo, o atraso significativo ou o cancelamento de voo é fato que representa não só o descumprimento da obrigação contratual do transportador de fazer chegar incólume e a tempo certo os passageiros no seu local de destino, mas também representa um defeito do serviço, porque não atende à segurança oferecida pelo fornecedor e esperada pelo consumidor, quanto ao modo de fornecimento, revelando um mau funcionamento do serviço, que pode, indubitavelmente, causar danos morais passíveis de indenização.

Tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou os recorridos enquanto consumidores, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais. Não havendo que se falar em minoração ou excessivo valor da condenação.

Atento ainda, ao fato de que o Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo já pacificou o entendimento de que as companhias aéreas respondem objetivamente pelo atraso e cancelamento de voo. Vejamos:

49724084 - APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO EM 5 HORAS QUE ACARRETOU PERDA DA CONEXÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1 - A falha da prestação de serviços em razão de problemas técnicos da aeronave é fato previsível e apresenta-se como caso fortuito interno, tratando-se de risco inerente a própria atividade empresarial de transporte aéreo, razão pela qual não restou afastada a responsabilidade. 2 - Conforme entendimento doutrinário e consolidado na jurisprudência, o dano moral no caso dos autos opera-se in re ipsa, porquanto é de se presumir a aflição e os transtornos causado ao passageiro que arcou com os custos daquele serviço que foi prestado, inquestionavelmente, de forma defeituosa. 3 - Danos materiais devidos, posto que incontroversos. 4 - Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se por necessária a manutenção do quantum reparatório a título de danos morais, fixado pelo Magistrado de piso, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Autores, totalizando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que consideradas as condições socioeconômicas das partes e atendo-se, ainda, ao caráter compensatório e punitivo que tal natureza indenizatória deve estar revestida. 5 - Juros moratórios devem fluir a partir da citação, uma vez que se referem à falha na prestação de serviço decorrente de relação contratual.
Art. 405 do Código Civil
. 6 - Tratando-se de indenização por danos morais, o termo inicial da correção monetária é a data da sentença, regido pelo enunciado da Súmula de 362 do STJ. 7 - Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; Apl 0012858-46.2014.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 15/05/2017; DJES 25/05/2017)

Quanto aos danos materiais, entendo como devidos, pois os autores tiveram que arcar com o transporte para o deslocamento do hotel até o aeroporto de Campinas.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)